Tribunal: TJSP
Processo: 1017798-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bem móvel – Veículo - Alegação de vício redibitório – Pretensão de rescindir o negócio, em razão de vício oculto, e devolução de valores, além de indenização por danos morais - Sentença de procedência, em parte, afastada a indenização por dano moral – Inconformismo das corrés – Cabimento – Decadência – Ação proposta mais de noventa dias após negativa de pedido de rescisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bem móvel – Veículo - Alegação de vício redibitório – Pretensão de rescindir o negócio, em razão de vício oculto, e devolução de valores, além de indenização por danos morais - Sentença de procedência, em parte, afastada a indenização por dano moral – Inconformismo das corrés – Cabimento – Decadência – Ação proposta mais de noventa dias após negativa de pedido de rescisão junto ao PROCON – Resolução do negócio submetida ao prazo decadencial de noventa dias – Ausência ademais de vício oculto, pois os problemas apresentados no veículo usado, com cerca de cinco anos de fabricação, foram corrigidos – Pedido de indenização por dano moral que não se sujeita ao prazo decadencial – Improcedência, porém, do pleito, na origem, sem interposição de recurso pela parte autora - Sentença reformada – Recursos providos.